Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-07.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA E REPARATÓRIA. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. OPERAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS POR TERCEIROS. CONSUMAÇÃO DA FRAUDE. AUSÊNCA DE CAUTELA DO CORRENTISTA. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. MARCO DE RESPONSABILIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência em torno da responsabilidade bancária por fraude que vitimam os correntistas tem variado bastante ao longo do tempo. Inicialmente entendeu-se que a instituição bancária era responsável integralmente pelos golpes, inclusive esse conhecido como 'golpe do motoboy' quando, após uma suposta ligação da agência bancária, um motociclista comparece à residência do correntista e recebe seu cartão e a senha. Dizia-se que se tratava de fortuito interno e risco do negócio. Ao depois, por mostrar-se absurdo responsabilizar alguém que não participou da fraude, passou-se a exigir a prova de alguma participação do Banco e adotou-se a tese da culpa concorrente quando ficar evidenciado que ambos, correntista e instituição financeira, tiveram participação para a ocorrência da fraude. Uma posição intermediária entre o fortuito interno e externo. Há sinais de que a jurisprudência caminha para adoção de critérios mais objetivos na classificação e até onde vai o risco da atividade, bem assim para estabelecer objetivamente o grau de participação da agência financeira.
2. Apenas a das particularidades do caso concreto pode determinar a participação de cada qual dos interessados. No caso, a causa da consumação da fraude foi o procedimento incauto do correntista em acreditar na situação exposta por um interlocutor por via telefônica, e, na sequência, entregar a um suposto mensageiro o cartão de créditoe fornecer a senha de acesso.
3. Exime-se de responsabilidade a instituição financeira pelo fortuito externo até o momento em que houve a solicitação de bloqueio do cartão de crédito. A partir daí, responde o banco por todas as transações realizadas, pois sua omissão caracteriza falha de serviço.
4. Recurso parcialmente provido.